Tribunal: TCU
Processo: 025.700/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8363/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, " a ", do RITCU, adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considerando: implementadas as recomendações dos itens 1.9.2.1, 1.9.2.4, 1.9.2.5, e 1.9.2.6 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara ; em implementação, com prazo expirado, a recomendação do item 1.9.2.3 do Acórdão 7867/2017-TCU-Segunda Câmara ; e não mais aplicável a determinação do item 1.9.1 e as recomendações dos itens 1.9.2.2 e 1.9.3 do Acórdão 93/2018-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 025.700/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Comando da Marinha 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar o presente processo ao TC Processo 027.708/2015-2 .